Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725748-60.2019.8.07.0000 Agravante(s) BANCO SAFRA S.A. Agravado(s) CAMBUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA, DELMA SANTOS VIEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. O Agravante BANCO SAFRA S.A. peticiona aos autos requerendo a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual agendada para o dia 11/03/2020 (ID 14036835) e sua inclusão em pauta presencial, ao argumento de que o patrono do recorrente tem interesse no acompanhamento presencial do julgamento (ID 14787473). É o relatório. Decido. 2. Conforme art. 4o da Portaria GPR 1029, de 16/05/2018, deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de retirada do feito da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, determinando à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora